Tribunal: TJMT
Processo: 1047975-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047975-89.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DONATILA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 384.659.901-82 (EMBARGADO), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (EMBARGANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), DONATILA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 384.659.901-82 (EMBARGANTE), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (EMBARGADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL.
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão qu
e deu parcial provimento a apelação de ambas as partes.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão
sobre a majoração dos honorários advocatícios na via recursal
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A majoração dos honorários recursais é devida somente em caso de não provimento ou não conhecimento d
a apelação, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1059 do STJ
.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
Os honorários advocatícios não comportam majoração quando
a apelação
é parcialmente provid
a
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento aos recursos de ambas as partes.

A
embargante
aponta omissão em relação à majoração dos honorários na fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 85, §11, do CPC estabelece que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”
.

No Tema Repetitivo 1059 o STJ fixou a seguinte tese:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”
.

Desse modo, uma vez que
as apelações foram
parcialmente providas
,
a majoração é indevida
e portanto
não se verifica a omissão apontada.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026